Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719049-63.2023.8.07.0016 RECORRENTE: D. N. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MONIQUE SOUSA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. HOSPITAL PRIVADO. ESCOLHA. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 196 da Constituição Federal garante a todos os brasileiros a prestação gratuita de serviços de saúde, assumindo-se como dever do Estado. O art. 197 institui o Sistema Único de Saúde cujo custeio fica a cargos dos entes dos três níveis da Federação. 2. Somente é dever do Poder Público custear o tratamento na rede privada quando não puder oferecer tratamento similar em um dos seus hospitais. 3. Do arcabouço probatório, verifica-se que o autor encontrava-se internado por opção na rede particular, requerendo posteriormente sua transferência para rede pública que não fora realizada em razão da alta médica, não sendo possível identificar qualquer omissão estatal capaz de justificar a responsabilização do Distrito Federal pelos custos do tratamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LV e LIV, 196, 197, todos da Constituição Federal, 247, 248 e 249, caput, e §1o, todos do Código Civil, sob o fundamento de que há nos autos provas suficientes, inclusive documental, demonstrando que o ora recorrido confirmou expressamente que o menor foi inserido no mapa de espera de UTI da Central de Regulação, mas que não havia disponibilidade de leitos que atendessem às suas necessidades. Defende, assim, o direito ao custeio do tratamento desde o momento da mora Estatal, ainda que em hospital particular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 247, 248 e 249, caput, e §1o, todos do CCB. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...)era direito incontestável do autor o fornecimento de leito de UTI necessário ao seu tratamento. Entretanto, apesar da alegação de negativa do Distrito Federal em fornecer UTI, os documentos colacionados apenas demonstram que o apelante recebera alta médica antes da possível transferência para rede pública. Em verdade, a criança encontrava-se em tratamento em hospital particular conforme expressamente informado no apelo e os genitores tinham plena ciência do prazo de internação em razão do período de carência, mesmo assim, optou por manter a criança internada. Além disso, deferida a tutela de urgência, a central de regulação buscou leito para internação do menor. Nesse passo, a única conclusão possível é que o apelante decidiu a internação em hospital privado, requerendo posteriormente a transferência para hospital público, situação que só não fora implementada em razão da alta hospitalar, não é possível pela análise do arcabouço probatório, verificar a alegada omissão estatal. Note-se, mais uma vez, que não houve negativa do Distrito Federal à prestação do serviço gratuito pretendido, mas apenas a opção do apelante e seus familiares pela internação em estabelecimento privado” (id. 59200707). Ademais, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos, o colegiado assentou que “Não estamos diante da situação em que sem nenhuma assistência, buscou-se o provimento judicial e diante a ausência de capacidade do Distrito Federal, buscou-se o atendimento privado” (id. 62921517). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LV e LIV, 196 e 197, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029